Tribunal: TJES
Processo: 0001644-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001644-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO CARLOS AZEVEDO MORAES

APELADO: PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERDA DO CARGO – IMPOSIÇÃO LEGAL – ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA – CONDENAÇÃO CRIMINAL – OITO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O apelante ingressou no serviço público como Professor de Língua Inglesa no Município de Vitória em 2008, adquirindo estabilidade no cargo. Em 2018, foi condenado por um crime cometido em 1995, resultando em sua reclusão até 2019. A partir de então, passou a cumprir pena sob monitoramento eletrônico, sendo finalmente solto em 2020. Após a soltura, solicitou sua reintegração ao cargo.

2.
O artigo 189 do Estatuto prevê expressamente a perda da função pública em situações que envolvem condenações criminais com penas de reclusão superiores a dois anos,
in verbis
: Artigo 189. Perderá a função pública o funcionário condenado por qualquer crime a pena de reclusão por mais de 2 (dois) anos ou de detenção por mais de 4 (quatro) anos.

3.
No caso em tela, o apelante foi condenado a uma pena de reclusão de oito anos e oito meses, claramente superior ao limite de dois anos estabelecido no supramencionado artigo. Assim, a sua aplicação é incontestável, uma vez que a condenação do apelante se enquadra perfeitamente nos requisitos para a perda da função pública.

4.
Não há evidências nos autos de qualquer irregularidade no processo administrativo que pudesse levar à reintegração do apelante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perda do cargo por condenação criminal deve ser observada quando prevista pelo estatuto específico dos servidores.

5.
No que concerne ao pleito de condenação em litigância de má-fé, entendo que, no caso dos autos, não houve prática de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte. A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO CARLOS AZEVEDO MORAES
em face da r. sentença que, nos autos do
“mandado de segurança”

impetrado pelo apelante em face do
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, denegou a segurança pretendida.

Nas razões apresentadas (fls. 183/196), aduz o autor, ora apelante, em síntese, que o crime foi cometido em momento anterior à posse do cargo não devendo subsistir a penalidade que lhe foi imposta.

Contrarrazões apresentadas às fls. 199/213.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001644-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO CARLOS AZEVEDO MORAES

APELADO: PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO CARLOS AZEVEDO MORAES
em face da r. sentença que, nos autos do
“mandado de segurança”

impetrado pelo apelante em face do
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, denegou a segurança pretendida.

Nas razões apresentadas (fls. 183/196), aduz o autor, ora apelante, em síntese, que o crime foi cometido em momento anterior à posse do cargo não devendo subsistir a penalidade que lhe foi imposta.

Contrarrazões apresentadas às fls. 199/213.

Pois bem. Conforme se infere da exordial, o apelante ingressou no serviço público como Professor de Língua Inglesa no Município de Vitória em 2008, adquirindo estabilidade no cargo. Em 2018, foi condenado por um crime cometido em 1995, resultando em sua reclusão até 2019. A partir de então, passou a cumprir pena sob monitoramento eletrônico, sendo finalmente solto em 2020. Após a soltura, solicitou sua reintegração ao cargo, mas, alegando a inércia administrativa, impetrou o presente mandado de segurança.

Sobre o tema, o artigo 109 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória dispõe:

“
Art. 109
– O funcionário perderá:

I –
o vencimento do dia se não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada;

II –
um terço do vencimento do dia quando comparecer ao serviço dentro da primeira hora seguinte à determinada para início do trabalho, ou quando se retirar antes da hora fixada para seu término;

III –
um terço do vencimento, durante o afastamento por motivo de prisão preventiva judiciária ou administrativa, com direito a receber a diferença, se absolvido;

IV –
50% (cinquenta por cento) do vencimento, durante o período de afastamento em virtude de condenação definitiva a pena que não determine demissão.”

O mesmo artigo estabelece que, em caso de prisão preventiva ou administrativa, o servidor tem direito a receber a diferença se for absolvido, e durante a condenação definitiva, a remuneração é reduzida, mas o cargo não é perdido automaticamente.

Entretanto, o artigo 189 do Estatuto prevê expressamente a perda da função pública em situações que envolvem condenações criminais com penas de reclusão superiores a dois anos,
in verbis
:

Artigo 189.
Perderá a função pública o funcionário condenado por qualquer crime a pena de reclusão por mais de 2 (dois) anos ou de detenção por mais de 4 (quatro) anos.

No caso em tela, o apelante foi condenado a uma pena de reclusão de oito anos e oito meses, claramente superior ao limite de dois anos estabelecido no supramencionado artigo. Assim, a sua aplicação é incontestável, uma vez que a condenação do apelante se enquadra perfeitamente nos requisitos para a perda da função pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora relevante, não afasta a aplicação das normas locais, que possuem caráter imperativo e específico para o Município de Vitória. No caso em questão, a interpretação da legislação local é primordial para a decisão e o entendimento emanado pelo d. Juízo
a quo
reforça a aplicação do artigo 189 da Lei Municipal nº 2.994/1982. O trecho da sentença ilustra bem a fundamentação:

“no caso do impetrante, foi-lhe imposta a pena privativa de liberdade de oito anos e oito meses de reclusão (fls. 74-77), por força de sentença penal condenatória, já em fase de Execução Penal nos autos nº 0020349-90.2018.8.08.0035 (fls. 42-57). Desse modo, embora a pena não tenha surtido efeito extrapenal de perda do cargo, essa penalidade está prevista pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Vitória. Veja-se: Artigo 189. Perderá a função pública o funcionário condenado por qualquer crime a pena de reclusão por mais de 2 (dois) anos ou de detenção por mais de 4 (quatro) anos.”

Além disso, não há evidências nos autos de qualquer irregularidade no processo administrativo que pudesse levar à reintegração do apelante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perda do cargo por condenação criminal deve ser observada quando prevista pelo estatuto específico dos servidores.

No que concerne ao pleito de condenação em litigância de má-fé, entendo que, no caso dos autos, não houve prática de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte.

A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.11.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.